Tribunal: TJMT
Processo: 1030579-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030579-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (ADVOGADO), FELIPE TAVARES DE JESUS - CPF: 049.214.495-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (IMPETRANTE), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DANIELLE SILVA MEDEIROS - CPF: 121.308.386-93 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA MEDEIROS - CPF: 121.308.386-93 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030579-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: HUDSON DE FREITAS, DANIELLE SILVA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), com pedido de extensão de benefício anteriormente concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente;

(ii) se há ilegalidade na decisão que indeferiu sua substituição por medidas cautelares diversas;

(iii) se é possível estender ao paciente os efeitos de decisão concessiva de habeas corpus anteriormente deferida a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação policial complexa, que revela a atuação organizada do grupo criminoso, com divisão de tarefas, dissimulação de transações e utilização de terceiros para ocultar valores.

4. A conduta do paciente, embora não de liderança, é relevante, consistindo na intermediação da aquisição, fornecimento e distribuição local de entorpecentes, com participação ativa na engrenagem criminosa.

5. A gravidade concreta das condutas, a estrutura organizada do grupo e a sofisticação do
modus operandi
com movimentação de expressiva quantidade de droga justificam a medida extrema, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares alternativas.

6. A extensão do benefício concedido ao corréu não é possível, ante a individualização da conduta do paciente, que revela maior envolvimento nos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta imputada, na estruturação do grupo criminoso e na relevância da atuação do paciente. 2. Não se admite a extensão de
habeas corpus
concedido a corréu quando a conduta do paciente revela maior envolvimento na organização criminosa, ainda que ausente posição de liderança."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312,
caput
e §2o; 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 910.830/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no HC 905.731/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 03/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030579-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: HUDSON DE FREITAS, DANIELLE SILVA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Felipe Tavares de Jesus
, preso pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta a impetração, em apertada síntese: (1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 15 de julho de 2025; (2) o decreto prisional carece de fundamentação concreta e de demonstração da imprescindibilidade da medida extrema; (3) o paciente
“é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, foi preso dentro de casa, e não há dos autos, nada que indicasse colocar em risco a lei penal ou o processo”
; (4) a manutenção da prisão configura antecipação de pena, mais gravosa, inclusive, que a eventual reprimenda final, violando o princípio da razoabilidade; e (5) são plenamente cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP.

Ao final, pugnou pela extensão dos efeitos da decisão concessiva proferida no
Habeas Corpus
n. 1027709-39.2025.8.11.0000, que beneficiou o corréu Yuri Lucas Maia Almeida, com a consequente substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030579-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Felipe Tavares de Jesus
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos n. 1008244-32.2025.8.11.0004.

Segundo consta nos autos, as investigações decorrentes da 3a fase da Operação Escamotes revelaram a existência de outros agentes envolvidos em associação criminosa voltada ao tráfico interestadual e ao financiamento do comércio ilícito de entorpecentes. O ponto de partida da apuração foi a prisão em flagrante de John Carlos Lemos da Silva, em 18/08/2023, ocasião em que foram apreendidos 37 tabletes de droga acondicionados em compartimento oculto de veículo locado por terceira pessoa, além de aparelho celular com relevante conteúdo probatório.

A partir da análise das comunicações extraídas do aparelho, somada à apreensão posterior de expressiva quantidade de entorpecentes com outros integrantes da organização, inclusive funcionário de empresa vinculada aos principais investigados [Mara Kenia e Flávio], foi possível delinear o modo de atuação do grupo, bem como identificar a existência de uma estrutura minimamente organizada para a prática reiterada do tráfico.

No que se refere ao paciente Felipe Tavares de Jesus, os elementos coligidos aos autos – notadamente aqueles obtidos por meio da quebra do sigilo telemático do aparelho celular pertencente a Flávio Henrique Lucas – evidenciam, de forma suficiente, indícios de que o paciente integrava o grupo investigado, atuando na intermediação da aquisição dos entorpecentes, bem como na busca e guarda das substâncias ilícitas junto ao fornecedor.

Após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, destacando-se, entre os fundamentos invocados, a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme se extrai da decisão judicial:

[...] A análise detida dos elementos informativos constantes dos autos revela, de forma indiciária, mas suficiente, os indícios de autoria e a efetiva materialidade dos delitos de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e, possível financiamento ao tráfico, condutas descritas nos artigos 33, 35 e 36, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06.

Os elementos trazidos à análise revelam a atuação dos representados Ivan Mauricio Lemes,
Felipe Tavares de Jesus
, Italos Fernandes Nascimento Da Cruz, Yuri Lucas Maia Almeida e Willian Marques Souza, todos inseridos de maneira estrutural e funcional no seio de um grupo criminoso voltado, de forma reiterada e estável, para a prática do tráfico interestadual de drogas.

[...]

No que se refere a Felipe Tavares de Jesus, também conhecido como “Felipe Bahia”, sua participação se dá como fornecedor e intermediador local de entorpecentes para a organização criminosa.

Conforme se extrai do relatório constante no ID no 195543633, páginas 44 e seguintes, no dia 22 de abril de 2024,
Felipe oferece diretamente a Flávio Henrique dois quilos de entorpecente, ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por quilo
, ressaltando, inclusive, que havia conseguido negociar uma redução no preço, inicialmente estipulado em R$ 700,00 (setecentos reais) por quilo, junto ao fornecedor
.

Tal conduta evidencia não apenas sua ciência, mas também sua efetiva inserção na cadeia de fornecimento de drogas.

Ademais, no dia 24 de abril de 2024, conforme diálogo capturado e constante no referido relatório, Flávio informa a Felipe que realizaria a transferência de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor este que abrangia tanto a aquisição de drogas por parte de Ivan Maurício,
como também o pagamento de Felipe pela intermediação e pela venda de dois quilos de entorpecentes
. Deste montante, ficou acordado que R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) correspondiam à venda realizada por Felipe, acrescido de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de comissão, sendo esta ajustada na proporção de R$ 100,00 (cem reais) por quilo, como prática habitual do grupo.

Importante destacar que o pagamento foi inicialmente tentado por meio de PIX direcionado para a chave vinculada à conta bancária de Felipe, de titularidade própria, filipetwitatv@outlook.com, registrada sob o CPF 049.214.495-89.

Contudo, a transação foi recusada pelo próprio sistema bancário, que apontou a conta como suspeita, o que, por si só, revela a habitualidade da utilização desse meio para movimentações atípicas, possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas. Diante disso,
Flávio instruiu Felipe a utilizar outra chave PIX, vinculada à conta da empresa Premium Multimarcas, controlada por Flávio e Mara Kenia, já condenados por tráfico interestadual
, associação criminosa e lavagem de dinheiro, conforme consta no Relatório de ID. 195543633.

Os registros das comunicações ainda demonstram que, após a confirmação do recebimento dos valores,
Felipe organizou a logística para buscar o entorpecente junto ao fornecedor, aguardando o momento mais oportuno para retirada, a fim de evitar suspeitas, e, posteriormente, procedeu à entrega diretamente na residência de Flávio, conforme conversa registrada no mesmo relatório às 20h do dia 24/04/2024
.

Diante desse conjunto robusto de elementos, parece claro que Felipe não apenas integrava a estrutura do grupo criminoso, como
exercia papel relevante na sua dinâmica operacional, especialmente no fornecimento e na distribuição local de entorpecentes, bem como na circulação dos valores ilícitos, servindo como elo fundamental na cadeia de abastecimento
.

[...]

Diante do exposto, verifica-se que os investigados Ivan Mauricio Lemes, Felipe Tavares de Jesus, Yuri Lucas Maia Almeida e Willian Marques Souza integram, de forma estruturada e funcional, associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de entorpecentes, e possível financiamento ao tráfico, com atuação contínua e altamente profissionalizada.

Os indícios colhidos são suficientes para demonstrar não apenas a materialidade delitiva e a autoria, mas também a periculosidade concreta dos representados, que agem com divisão de tarefas, rotas interestaduais, dissimulação patrimonial, comunicação codificada e utilização de terceiros para ocultar valores e identidades
.

Frente à gravidade das condutas imputadas, à sofisticação do modus operandi, à conexão nacional e, possível transnacional das ações (incluindo referência direta à fronteira com o Paraguai) e ao risco concreto de reiteração criminosa, mostra-se absolutamente inviável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o do Código de Processo Penal, restando preenchidos os requisitos do art. 312 e permissivos do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal
.

A constante movimentação de expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas, entre Estados da Federação, valores expressivos em contas próprias e de terceiros, em curto espaço de tempo, por um mesmo grupo criminoso, demonstra empiricamente a profissionalização dos representados para a prática do tráfico e associação para o tráfico
, caracterizando, de forma empírica, contexto reiteração delitiva o que permite o decreto da preventiva pelo fundamento da garantia da ordem pública, bem como demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade desses indivíduos, sendo a preventiva extremamente necessária para neutralizar as atividades criminosas do grupo criminoso integrado pelos representados.

[...]

Além disso, cumpre destacar que a contemporaneidade dos fatos criminosos está plenamente demonstrada, nos termos do art. 312, §2o, do Código de Processo Penal. As condutas imputadas aos investigados ocorreram em período recente, e os elementos informativos que embasam o presente pedido foram obtidos por meio de análise de mídias realizadas já no ano de 2025, no bojo da Informação de Polícia Judiciária no 245993/2025 (ID no 195543633), o que evidencia a atualidade da investigação e a permanência das atividades criminosas.

Ademais, não se pode ignorar a complexidade da investigação em curso, que exigiu a análise de grande volume de dados telemáticos e financeiros, incluindo extratos bancários, transferências via PIX, registros de hospedagem, coordenadas geográficas e milhares de mensagens de texto e áudio.

A estrutura criminosa desvendada apresenta características típicas de organização de médio a grande porte, com atuação interestadual e vínculos transfronteiriços, envolvendo ao menos dez agentes identificados com funções logísticas, operacionais e financeiras, alguns dos quais já condenados por delitos correlatos
.

A utilização de técnicas de contrainteligência, como a adoção de “circuito fechado” de comunicação, uso de codinomes e de contas de terceiros para mascarar transações, bem como a profissionalização das entregas, com rotas segmentadas e contatos indiretos entre os envolvidos, reforça a necessidade de resposta cautelar imediata, especialmente diante da atualidade das condutas e da sofisticação do esquema criminoso.

Assim, resta plenamente caracterizada a contemporaneidade do pleito e evidenciada a urgência da medida como instrumento imprescindível para interromper o ciclo delitivo em curso, assegurar a eficácia da persecução penal e preservar a ordem pública.

Não prosperam os argumentos lançados pelo impetrante, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, calcada na gravidade concreta dos delitos investigados.

No caso
sub examine
, o paciente figura como partícipe em sofisticado esquema de tráfico de drogas, atuando de modo relevante no fornecimento, intermediação, distribuição local de entorpecentes e movimentação de valores, inclusive por meio de transferências bancárias em nome de terceiros, em nítido esforço para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar mostra-se necessária, ao menos neste momento processual, diante da concreta periculosidade da conduta atribuída, consistente na suposta inserção do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de expressivas quantidades de drogas – mais de 155 kg, entre maconha e cocaína.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o juízo
a quo
destacou, com riqueza de detalhes, que a complexidade do modus operandi – com divisão de tarefas previamente ajustada, utilização de veículos locados com fundos falsos, emprego de técnicas de contrainteligência, como uso de codinomes e comunicação restrita, e dissimulação de transações financeiras por meio de contas de terceiros – revela atuação profissional e reiterada no tráfico de drogas, em patamar incompatível com a liberdade provisória.

De fato, os elementos coligidos aos autos indicam que o grupo criminoso atuava com estrutura hierarquizada, sendo atribuída ao paciente, ao menos em tese, a função operacional de entrega das substâncias ilícitas e movimentação de recursos provenientes da atividade criminosa, representando elo fundamental da cadeia de distribuição.

Diante de tal contexto, não se verifica a ilegalidade flagrante necessária à concessão da ordem impetrada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Some-se ainda o fato de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado n. 25 deste E. Tribunal].

Assim,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

A propósito, “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De igual modo, não há como se admitir,
neste momento processual
, a extensão da ordem de
habeas corpus
anteriormente deferida em benefício do corréu Yuri Lucas Maia Almeida, uma vez que, no tocante ao paciente, verifica-se maior grau de envolvimento na empreitada criminosa, não apenas como mero partícipe, mas como agente que atuava ativamente na engrenagem da organização, inclusive intermediando o fornecimento de substâncias entorpecentes.

Consoante se extrai da Informação de Polícia Judiciária n. 245993/2025,
“FELIPE TAVARES DE JESUS é o intermediário da compra e venda de maconha realizada por FLAVIO e IVAN.
FELIPE arrumou o fornecedor de quem comprou a droga por R$600,00 o quilo
. FLAVIO pagou a ele R$100,00 por quilo comprado. Por fim, FELIPE é quem vai pegar a droga com o fornecedor e entregar na casa de FLAVIO”.

A seguir, transcreve-se trecho do relatório investigativo que individualiza a conduta do paciente:

[...] No dia 22/04/2024,
FELIPE manda mensagem para FLAVIO dizendo que é R$700,00 o quilo, que o fornecedor consegue fazer por R$600,00 e ainda consegue colocar um “choro
”.
Em seguida pergunta se já pode deixar 2 quilos separados
. Assim, conclui-se que provavelmente tiveram anteriormente alguma tratativa pessoalmente ou por ligação, e que em razão da quantidade e preço estão se referindo a maconha.

DEGRAVAÇÃO:

22/04/2024 17:32:53(UTC-4) FELIPE: 700 reais o quilo. Ele faz 600 pra mim. Ainda bota um choro.

22/04/2024 17:37:26(UTC-4) FLAVIO: Fechou. Já vou comprar já. Amanhã eu vou comprar.

22/04/2024 17:37:59(UTC-4) FELIPE: Ele mandou perguntar quantos quilo vai querer. Pega dois, vai deixar dois? Ele já deixa separado, do top!

22/04/2024 17:38:13(UTC-4) FELIPE:
Porque tem que ser o branquinho, da mesma cor do negócio. Não pode ser o amarelado não
.

No dia 23/04/2024, FLAVIO fala para FELIPE que hoje iria comprar os dois quilos e que depois compraria mais.

[...]

Na manhã do dia 24, no aplicativo WhatsApp Business,
FELIPE avisa que o fornecedor falou que a droga já está na mão
e pede para FLAVIO não comentar nada com o PROFESSOR.

[...]

Mais tarde, após meio dia, pelo aplicativo WhatsApp normal, FLAVIO avisa que vai cair R$6.600,00 na conta de FELIPE, que desse dinheiro, R$1.200,00 é referente aos 2kg de entorpecente que estaria comprando e que
FELIPE poderia pegar R$200,00 como comissão de venda, sendo R$100,00 de cada quilo
.

Voltando novamente ao aplicativo WhatsApp Business, após as 15h do dia 24/04/2024, FLAVIO e FELIPE falam sobre o Pix de IVAN que não havia caído na conta, pix filipetwitatv@outlook.com.
Nota-se na conversa que FELIPE é um intermediário do fornecedor de entorpecente, supostamente de maconha, de FLAVIO
. Ao final da conversa, FELIPE confirma que recebeu o dinheiro de FLAVIO e IVAN. Após,
FELIPE afirma que vai esperar dar 20h, que ele vai esperar o trânsito de “VG” (Várzea Grande) acabar, para ir buscar a droga e que depois vai entregar na casa de FLAVIO
.

Assim, conclui-se que IVAN e FLAVIO compraram, supostamente, maconha por intermédio de FELIPE no dia 24/04/2024, sendo o pagamento realizado por MARA. FELIPE seria o “mula” que pegaria a droga em Várzea Grande com o fornecedor, até então não identificado. Em seguida, FELIPE entregaria o entorpecente na própria residência de FLAVIO.

[...]

Ainda chama atenção trecho de conversa no dia 07/05/2024.
Na ocasião FLAVIO pergunta para FELIPE se o “café” (maconha) está guardado com ele. FELIPE confirma, e responde que se FLAVIO quiser, ele já pode pegar no dia seguinte
.

Destarte, embora não se atribua ao paciente posição de liderança dentro da organização criminosa, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficientemente robusta, sua participação ativa no grupo, sendo responsável por intermediar transações, viabilizar o fornecimento de entorpecentes e contribuir para a distribuição local das drogas. Tal circunstância, por si só, revela periculosidade concreta suficiente a justificar,
ao menos por ora
, a manutenção da segregação cautelar, como medida adequada e necessária à preservação da ordem pública.

Configurados, pois, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela via eleita, não há se falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Felipe Tavares de Jesus
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025